Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706522-78.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA JOSEFA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE BERNARDO DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 30716060) opostos por MARIA JOSEFA DA SILVA em face do acórdão n° 1381660 (ID 30399795) que apreciou a apelação interposta pela parte Embargante e, por ocasião do julgamento, determinou o que segue: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. ESOMEPRAZOL. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NOS PROTOCOLOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. GESTOR NACIONAL DO SUS. RESPONSABILIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. ACOLHIMENTO. PROCEDIMENTO DE INCORPORAÇÃO. MINISTÉRIO DA SAÚDE. ATRIBUIÇÃO. PADRONIZAÇÃO. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FEDERALISMO COOPERATIVO. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESP N. 1.657.156/RJ. REQUISITOS. NÃO ATENDIDOS. NATJUS. CONSULTA. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO. IMPACTO NO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO SUS. ART. 20, DA LINDB. 1. A Lei do SUS, Lei n° 8.080/90, prevê que a incorporação de medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (art. 19-Q), por meio de processo administrativo específico (art. 19-R). 1.1. Na hipótese de falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, o art. 19 - P, da Lei 8.080/90, disciplina a dispensação de medicamentos. 1.2. A Lei n° 8.080/90 não autoriza a padronização de medicamento por Estados e pelo Distrito Federal, nem a aquisição de medicamentos não padronizados. 1.3. A Atribuição de padronização de medicamentos para inclusão na lista do SUS é do gestor nacional do SUS (art. 19-Q) isso porque a padronização de medicamentos consiste na formação de uma relação fundamental de medicamentos, que tem como proposito constituir os estoques das farmácias (MAIA NETO, 2005). 1.4. Quando o Judiciário defere um medicamento aprovado pela ANVISA , mas não incorporado na assistência farmacêutica do SUS, atua de forma disfuncional, sem observar a competência (art. 19-Q) de incorporação dessa terapia, bem como o procedimento de incorporação (o processo administrativo do art. 19-R), previstos na Lei n° 8.080/90, de modo que é necessário que o ente responsável pela padronização integre a lide, a fim de viabilizar a dispensação de medicamentos. 2. É responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde(RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793). 2.1. Diante dos critérios constitucionais de descentralização, hierarquização e do federalismo cooperativo, compete à União o planejamento e coordenação das ações integradas em prol da saúde pública. Precedentes STF: ADPF672. 2.2. Compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências. Precedentes do STF: RE 855.178 Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793). 2.3. Cabe à Justiça Federal julgar ação que pede ao Estado o fornecimento de remédio que não consta das políticas do Sistema Único de Saúde (Precedentes do STF: RE n. 1.299.773-AgR; RE 1.307.921/PR). Preliminar de legitimidade passiva da União acolhida. 3. Não foram atendidos os requisitos estabelecidos pelo REsp n. 1.657.156/RJ. 3.1. No caso dos autos, houve elaboração de nota técnica por parte do NATJUS (Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário), na qual restou consignado que o medicamento esomeprazol não está previsto em PTCT do Ministério da Saúde, bem como não está disponível no SUS, mas que são disponibilizados outros medicamentos de eficácia similar (ranitidina, omeprazol, metoclopramida, bromoprida). 3.2. O laudo médico deixou de apresentar fundamentação circunstanciada acerca da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, para o tratamento da patologia. 3.3. Os médicos assistentes não esgotaram todas as opções e medicamentos padronizados e disponibilizados pelo SUS. 4. O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), foi instaurado por intermédio da Portaria GPR 1170/TJDFT, de 4 de junho de 2018, em observância à Resolução n.o 107, de 06 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, a qual, por sua vez, instituiu o Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde. 4.1. O NATJUS tem a finalidade de fornecer subsídios para os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (art. 1o) e conta com o serviço de profissionais de saúde que avaliam as demandas de urgência usando protocolos médicos e, com base em evidências científicas disponíveis. 5. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. (art. 20, caput, da LINDB). 5.1. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. (art. 20, parágrafo único, da LINDB). 6. Conheço o apelo, acolho a preliminar de legitimidade passiva da União, suscitada de ofício, e determino a inclusão da União no polo passivo, com a remessa dos autos à Justiça Federal. No mérito, nego-lhe provimento. Honorários majorados. (Acórdão 1381660, 07065227820208070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por ocasião do julgamento (ID 30399795, p. 20), foi rejeitada, por maioria, a preliminar de legitimidade passiva da União, suscitada de ofício. Ademais, o recurso foi conhecido e não provido, pela unanimidade. A Embargante opõe embargos de declaração ID 30716060. Contrarrazões ID 31459661. É o relatório. Em atenção ao disposto nos arts. 178, I, 179, I e 932, VII, do CPC, determino a intimação do Ministério Público para ciência e manifestação. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de março de 2022 13:18:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador